Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705653-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLYANNE AGUIAR DE SOUZA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLYANNE AGUIAR DE SOUZA ALVES contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0714856-75.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na inicial da demanda, o a agravante postulou o deferimento de tutela de urgência nos seguintes termos: a) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: contrato 2020529127 - NOVAÇAO - Parcela: R$ 1.715,73- (mil setecentos e quinze reais e setenta e três centavos); por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pela autora, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; b) SEJA determinado que o requerido devolva todos os valores debitados na conta corrente da autora posterior o protocolo do REQUERIMENTO administrativo (16/11/2022), totalizando R$ 4.009,38 (quatro mil e nove reais e trinta e oito centavos) vez que estava DESAUTORIZADO a efetuar os débitos demonstrados nessa exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; c) Que deixe o douto Juízo de designar audiência de Tentativa de Conciliação em virtude de toda caminhada administrativa desempenhada pelo requerente em promover a suspensão dos descontos em conta corrente, bem como, o objeto da causa se tratar apenas de DESAUTORIZAR de efetuar tais descontos na conta; O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar não configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda (ID 43738189). Em suas razões recursais (ID 43738186), a agravante sustenta haver formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente, conforme permissivo previsto na Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Que seja determinado ao requerido ora recorrido se abstenha de fazer qualquer débito em conta corrente da autora/agravante por força do artigo 6a da Resolução 4.790/21 do Banco Central sob a luz dos inúmeros julgados apresentados nessa peça, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; b) Que sejam suspenso o débitos em conta corrente do empréstimo NOVAÇÃO (contrato em anexo n. 202265771-8) vez que se trata do principal empréstimo que debita na conta corrente com a parcela de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais) e foi firmado em data de 31/08/2022 (posterior a resolução do Banco Central), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; Não houve recolhimento do preparo, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, [A]ntes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso em exame, constata-se que a pretensão deduzida no agravo de instrumento não guarda relação com a tutela urgência vindicada na inicial do processo originário. Com efeito, na inicial da demanda, a agravante formulou pedido de suspensão dos débitos realizados em conta corrente, relativo ao contrato n. 2020529127. Por outro lado, no agravo de instrumento, a agravante postula a suspensão dos descontos em conta corrente relativos ao contrato n. 202265771-8. Além disso, constata-se que a agravante não indicou expressamente a tutela recursal a ser deferida em caráter definitivo, limitando-se a pleitear a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a correção dos vícios apontados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.